Tribunal: CARF
Processo: 19515.001400/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos deste Auto de Infração, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
Foi observado o devido processo legal, tendo sido o Auto de Infração e os resultados das diligências fiscais cientificados ao sujeito passivo, com a concessão de prazo para a sua manifestação.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições de terceiros, mencionadas no artigo 3o da Lei n.o 11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo presente Auto de Infração foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN, não havendo que se falar em decadência.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001400/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.003 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
DMR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos deste Auto de Infração, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
Foi observado o devido processo legal, tendo sido o Auto de Infração e os
resultados das diligências fiscais cientificados ao sujeito passivo, com a
concessão de prazo para a sua manifestação.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados
pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações,
nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8,
publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que
dispõe a Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos
relativos às contribuições de terceiros, mencionadas no artigo 3o da Lei n.o
11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo
presente Auto de Infração foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN,
não havendo que se falar em decadência.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001400/2010-41
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário de e-fls 414/431interposto pelo contribuinte
em face do V. Acórdão DE E-FLS. 385/408, que julgou procedente em parte a impugnação
relativo à cobrança por arbitramento de obra de construção civil. Diz o relatório da decisão de
piso:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.242.4864, no montante de R$
40.994,98 (quarenta mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito
centavos), consolidado em 20/05/2010, referente a contribuições destinadas a
TERCEIROS (SESC, SENAC, FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT E SENAR),
referentes aos pagamentos efetuados a segurados empregados, contribuintes individuais
Transportadores Rodoviários Autônomos (TRA), e produtores rurais pessoas físicas,
relativas a competências de 01/2005 a 12/2005.
O Relatório Fiscal, de fls. 08 a 15, informa que:
- como nenhum esclarecimento foi prestado pela empresa para justificar as informações
em DIPJ, e como ela não apresentou a individualização dos beneficiários dos
pagamentos contabilizados nas contas 3.1.60.0003 – FRETES E CARRETOS,
3.1.70.0012 – PESSOA FÍSICA, 2.1.10.0001 – FORNECEDORES, formalmente
solicitados por meio de Termo de Intimação, não havendo outra forma, a apuração dos
valores lançados, por meio dos Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal, se deu
unicamente com base nas informações obtidas nos arquivos magnéticos de
contabilidade e folha de pagamento apresentados pela empresa;
(...) omissis
- se considerou como base de cálculo, neste Auto de Infração, os valores mensais
lançados nas citadas contas contábeis, conforme planilhas elaboradas pela fiscalização;
(...) omissis
como os autos de infração lavrados nessa ação fiscal foram baseados nas informações
de contabilidade da empresa, todos os lançamentos foram efetuados no CNPJ da matriz
da empresa;
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

• como a empresa não forneceu as informações nominais de cada segurado, não foi
possível a individualização do lançamento;
• devido à não apresentação dos esclarecimentos formalmente solicitados por meio dos
Termos de Intimação citados, foi lavrado o Auto de Infração (AI) n.o 37.242.4813, com
código de fundamentação legal (CFL) 35;
• em razão da não arrecadação, mediante desconto das remunerações de dois de seus
empregados, da diferença da parte dos segurados, foi lavrado o AI n.o 37.242.4821, com
CFL 59;
foi lavrado, ainda, o AI n.o 37.242.4830, com CFL 30, pela não elaboração da folha de
pagamentos de todos os segurados a seu serviço de acordo com as normas e padrões da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
• por razões procedimentais, foram lançados: nesse Auto de Infração, somente os
valores devidos relativo à parte dos TERCEIROS; no Auto de Infração – AI n.o
37.242.4848,
os valores devidos relativos à diferença da parte patronal; e, no AI n.o 37.242.4856, a
diferença da parte dos segurados, todos lavrados nessa mesma ação fiscal;
• os elementos de prova estão anexados apenas no AI n.o 37.242.4848, mas servem de
prova e de anexos para esse e os demais Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal,
relativos a esses mesmos fatos geradores, lançados separadamente por razões
procedimentais;
• como os citados pagamentos, efetuados a segurado contribuinte individual,
empregado, empresário, Transportador Rodoviário Autônomo e Produtor Rural Pessoa
Física, foram considerados, pela fiscalização, como base de cálculo de contribuição
previdenciária, tais valores deveriam ter sido informados em GFIP;
• tendo em vista a não informação em GFIP desses valores apurados, foi calculado o
valor da multa de CFL 68 – AI n.o 37.242.4805
(...) omissis
o levantamento L3 abrange os valores contabilizados na conta 3.1.60.0003 –
FRETES e CARRETOS, sendo os pagamentos contabilizados nessa conta para
PESSOAS FÍSICAS, considerados como remuneração bruta de Transportador
Rodoviário Autônomo – Terceiros correspondentes: SEST e SENAT;
• o levantamento L4 se refere a diferença salarial paga a dois empregados da
empresa, contabilizada na conta 3.1.70.0012 – PESSOA FÍSICA, que não transitou em
folha de pagamento – Terceiros correspondentes: SESC, SENAC, FNDE, INCRA e
SEBRAE;
• o levantamento L5 diz respeito aos pagamentos realizados aos Produtores Rurais
Pessoas Físicas localizados nas contas contábeis 2.1.10.0001 – FORNECEDORES e
1.1.50.0001 – MATÉRIA PRIMA – Terceiros correspondentes: SENAR;
• todos esses levantamentos foram baseados na contabilidade apresentada pela
empresa em arquivo digital padrão da IN86, e foram acompanhados de planilhas
elaboradas pela fiscalização, sendo que estas foram gravadas em meio magnético,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

autenticadas e entregues ao contribuinte em CD, juntamente com os documentos
relativos a esse e aos demais Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal;
• foram examinados os seguintes documentos: GPS, GFIP’s, DIRF’s, Folhas de
Pagamento, Contabilidade, RAIS, DIPJ, entre outros;

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei n.o 8.212/91 não integram o salário de contribuição.
FRETES E CARRETOS.
É devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração paga devida
ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições ao SEST e ao SENAT
dos segurados contribuintes individuais transportadores autônomos de
veículos rodoviários a seu serviço, descontando as das respectivas
remunerações, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos
em lei.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS
FÍSICAS.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve
recolher as contribuições por ele devidas ao SENAR previstas no artigo
6o da Lei n.o 9.528/97, na qualidade de sub-rogada no cumprimento
dessas obrigações.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

O Relatório Fiscal e os Anexos deste Auto de Infração, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação.
Foi observado o devido processo legal, tendo sido o Auto de Infração e
os resultados das diligências fiscais cientificados ao sujeito passivo, com
a concessão de prazo para a sua manifestação.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da
prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula
Vinculante n.o 8, publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o
lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para constituir os créditos relativos às contribuições de terceiros,
mencionadas no artigo 3o da Lei n.o 11.457/07, será regido pelo Código
Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas
pelo presente Auto de Infração foi realizado no prazo qüinqüenal previsto
no CTN, não havendo que se falar em decadência.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos do presente Auto
de Infração os valores lançados indevidamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a hipótese do cerceamento do direito
à defesa, decadência, incorreção do lançamento, taxa Selic e juros. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Avaliando o recurso, defesa decisão recorrida e relatório fiscal e demais
documentos que compõe o processo entendo na forma do art 114 § 12, I do RICARF adotar os
termos da decisão recorrida como razões de decidir verbis:
Da decadência:
É de se destacar, no caso, que, no presente Auto de Infração (AI),
lavrado em 20/05/2010 e cientificado à empresa em 09/06/2010, foram
lançadas contribuições destinadas a terceiros, nas competências 01/2005
a 12/2005.
Em sessão de 12/06/2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a
Súmula Vinculante n.o 8, a seguir transcrita, cuja publicação se deu no
Diário da Justiça (DJ) e no Diário Oficial da União (DOU) em
20/06/2008.
(...) omissis
Cumpre esclarecer que a citada súmula é de observância obrigatória
pela Administração Pública, de acordo com a Lei n.o 11.417, de
19/12/2006, que regulamentou o artigo 103a da Constituição Federal,
prescrevendo esta lei, em seu artigo 2o, in verbis:
(...) omissis
É de se ressaltar que, no caso em análise, de acordo com o DD –
Discriminativo do Débito e o Relatório Fiscal, o crédito se constitui dos
levantamentos L3, L4 e L5, com a classificação “Não declarado em
GFIP”, para o qual não há antecipação de pagamento, tendo em vista
que a Autuada não promoveu, antes do início da ação fiscal, o
recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores localizados
nas contas contábeis “3.1.70.0012 – PESSOA FÍSICA”, “2.1.10.0001 –
FORNECEDORES – PF”, “1.1.50.0001 – MATÉRIAPRIMA”,
“3.1.60.0003 – FRETES E CARRETOS”, referentes a pagamentos
efetuados a empregados, contribuintes individuais transportadores
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

rodoviários autônomos e produtores rurais pessoas físicas, objetos deste
AI, entendendo não serem estas devidas.
Desta forma, tem-se que se aplica ao presente caso o disposto no artigo
173, inciso I do CTN, a seguir transcrito.
(...) omissis
E, ao se aplicar o disposto no artigo 173, inciso I do CTN ao presente
AI, se constata que não há, neste, qualquer competência fulminada pela
decadência, uma vez que a competência mais antiga objeto de
lançamento aqui é 01/2005, correspondendo o “primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”, no caso, a 01/01/2006, sendo que a decadência para lançar
esta competência somente ocorreria em 01/01/2011 e que a constituição
do crédito se deu anteriormente a tal data, mais especificamente, em
09/06/2010.
06 – Portanto, nego provimento ao recurso nessa parte.

Das alegações da empresa referentes ao cerceamento do direito de
defesa e à imprecisão e incorreção do lançamento:
É de se observar que não existe qualquer incoerência, por parte da
fiscalização, quando afirma que a empresa deixou de apresentar
documentos e que as bases para o lançamento de ofício foram colhidas
de seus documentos.
Isso porque a empresa, após várias intimações, apresentou somente uma
parte dos documentos e informações solicitados, conforme se pode
verificar no Relatório Fiscal, do qual se transcrevem alguns trechos a
seguir.
(...)
A empresa apresentou então em 12/04/2010, arquivos magnéticos no padrão da IN
86 de sua parte contábil e também a sua folha de pagamentos agora em arquivo
padrão MANAD, além de seus Livros Diários de 2005, devidamente registrados.
Com base na análise da documentação finalmente apresentada, lavramos em
19/04/2010 o Termo de Intimação Fiscal no. 5 solicitando novas informações sobre
lançamentos efetuados em algumas contas contábeis, além dos esclarecimentos
ainda não prestados e já solicitados em todos os outros Termos lavrados. Em
03/05/2010 lavramos ainda o Termo de Intimação Fiscal No. 6 solicitando os
mesmos esclarecimentos já pedidos, e também sem resposta da empresa até o
encerramento dessa ação fiscal.
(...)
Devido a não apresentação dos esclarecimentos formalmente solicitados por meio
dos Termos citados anteriormente, lavra-se também o Auto de Infração No.
37.242.4813 de fundamentação legal código 35. Como a empresa não forneceu as
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

informações nominais de cada segurado, não foi possível a individualização do
lançamento ora efetuado.
(...)
Quanto à sua alegação de que os elementos que levaram ao lançamento
de ofício das contribuições em tela não teriam sido apresentados pelo
Fisco, nem carreados aos autos dos processos relativos a esta ação
fiscal, tem-se que não procede, conforme se pode constatar da análise do
Relatório Fiscal do AI, de fls. 08 a 15, do Recibo de Arquivos entregues
ao contribuinte, às fls. 115 a 116 do AI 37.242.4848 – Processo
19515.001398/201018 (anexado em cópia aos presentes autos), com o
conteúdo de CD’s, referente a AI’s lavrados nessa ação fiscal, juntado a
partir de fls. 128 do AI 37.242.4848 – Processo 19515.001398/201018
(anexado em cópia aos presentes autos), e da cópia de Aviso de
Recebimento (AR), às fls. 334 do AI 37.242.4848 – Processo
19515.001398/201018 (anexada em cópia aos presentes autos), que
comprovam o recebimento do AI em tela e dos arquivos contidos nos
citados CD’s.
São transcritos, a seguir, partes do Relatório Fiscal relativas ao assunto:
(...)
Sendo assim, lavramos esse Auto de Infração... considerando como base de cálculo
os valores mensais lançados nas já citadas contas contábeis, conforme planilhas
elaboradas pela fiscalização, com base nos arquivos padrão da IN86 apresentados
pela empresa...
(...)
Como os elementos de prova citados nesse processo foram os mesmos utilizados nos
demais Autos de Infração – AI, lavrados nessa ação fiscal, lançados separadamente
por razões procedimentais, informamos que tais elementos estão anexados apenas
ao Auto de Infração No. 37.242.4848, relativo à parte PATRONAL, mas servem de
prova e de anexos para esse e para os demais já citados, relativos a esses mesmos
fatos geradores, emitidos nessa mesma ação fiscal.
(...)
Levantamento código L3: Abrange os valores contabilizados na conta 3.1.60.0003 –
FRETES e CARRETOS, sendo os pagamentos contabilizados nessa conta para
PESSOAS FÍSICAS, considerados por essa ação fiscal como remuneração bruta de
Transportador Rodoviário Autônomo – TRA. TERCEIROS CORRESPONDENTES:
SEST E SENAT.
Levantamento código L4: Diferença salarial paga a dois empregados da empresa,
contabilizada na conta 3.1.70.0012 – PESSOA FÍSICA, que não transitou em folha
de pagamento. TERCEIROS CORRESPONDENTES: SESC, SENAC, FNDE, INCRA
E SEBRAE.
Levantamento código L5: Nesse levantamento foram incluídos os pagamentos
realizados aos Produtores Rurais Pessoas Físicas localizados nas contas contábeis
2.1.10.0001 – FORNECEDORES e 1.1.50.0001 – MATÉRIA PRIMA. TERCEIROS
CORRESPONDENTES: SENAR.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

Todos esses levantamentos foram baseados na contabilidade apresentada pela
empresa em arquivo digital padrão da IN86, como já citado, e foram acompanhados
de planilhas...
Todas as planilhas elaboradas pela fiscalização e citadas nesse Auto de Infração
foram... gravadas em meio magnético, autenticadas, e entregues ao contribuinte em
CD, juntamente com os documentos relativos a esse e aos demais Autos de Infração
lavrados nessa ação fiscal.
(...)
Cumpre ressaltar que, no Relatório Fiscal, se identifica claramente a
origem da autuação, e que, nos presentes autos, constam planilhas
detalhadas dos valores que compõem cada levantamento.
Não há que se falar, no caso, em ausência de notificação, tendo sido o
contribuinte devidamente cientificado do AI por via postal, conforme
cópia de AR às fls. 334 do AI 37.242.4848 – Processo
19515.001398/201018 (anexada em cópia aos presentes autos), tendo
ocorrido o aperfeiçoamento do ato de lançamento.
Com relação à afirmação da empresa no sentido de que teria o direito de
ser ouvida, antes de ser autuada, cabe destacar, aqui, que o Fiscal
Autuante, por meio de vários Termos de Intimação, lhe solicitou
esclarecimentos sobre as informações prestadas em DIPJ, além de ter
pedido informações sobre lançamentos efetuados em algumas contas
contábeis, não tendo resposta da empresa até o encerramento da ação
fiscal, o que levou à lavratura do AI n.o 37.242.4813, com código de
fundamentação legal (CFL) 35, por descumprimento de obrigação
acessória.
Quanto ao direito de se manifestar sobre as constatações efetuadas pelo
Fisco, tem-se que este lhe foi concedido, quando da abertura do prazo de
defesa, após a lavratura do AI, sendo esta a primeira oportunidade
prevista expressamente na legislação para o contraditório, após o início
da ação fiscal.
Cabe destacar, ainda, que foi concedido prazo para manifestação da
empresa, também, após a realização das diligências fiscais, de cujos
resultados ela foi devidamente cientificada, conforme fls. 61 a 64, e 478,
488, 489 e 495.
No que diz respeito ao princípio da acessibilidade aos elementos do
expediente, citado pela empresa, segundo o qual o administrado teria o
direito de conhecer todos os expedientes que concernem à questão em
pauta, tem-se que foi observado pela fiscalização, sendo que a empresa
teve ciência do AI e seus anexos, e dos documentos elaborados pela
fiscalização, cabendo observar que lhe é facultado, ainda, ter vista dos
autos relativos aos AI’s lavrados contra ela durante a ação fiscal.
E, no que tange ao princípio da verdade material, tem-se que também
foi, aqui, observado, pela fiscalização, que analisou todos os elementos
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

que lhe foram disponibilizados pela empresa, após a emissão de vários
Termos de Intimação Fiscal, tendo sido o crédito constituído com base
nos documentos fornecidos por ela – contabilidade e folha de
pagamento. Cumpre destacar, no caso, que, conforme explicitado no
Relatório Fiscal, a empresa não apresentou esclarecimentos para
justificar suas informações constantes em DIPJ, divergentes de suas
informações constantes em GFIP, e nem a individualização dos
beneficiários dos pagamentos contabilizados nas contas contábeis
utilizadas como base para os levantamentos, sendo que estes lhe haviam
sido formalmente solicitados por meio de Termos de Intimação Fiscal.
(...) omissis
Não há que se falar, assim, no caso, em cerceamento de defesa, tendo
sido o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes, com as planilhas
elaboradas pela fiscalização, bem como os atos praticados na fase de
instrução e saneamento, regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo lhe concedido prazo para sua manifestação – oferecimento de
contestação e provas, e estando devidamente indicados os fundamentos
de fato e de direito que autorizam o lançamento, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal, entre os
quais o da legalidade.
Cabe observar que a oportunidade para a juntada de provas
documentais está prevista no prazo legal – artigo 15 do Decreto n.o
70.235, de 06/03/1972 – concedido a todos os contribuintes, para
apresentação de defesa contra os lançamentos realizados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o
artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, incluído
pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
E a empresa, no prazo de impugnação, não juntou aos autos quaisquer
provas, no sentido de afastar o presente lançamento.
No que se refere aos números apresentados pelo Fisco, neste
lançamento, como já explicitado anteriormente, tem-se que tiveram como
base a contabilidade da empresa – contas contábeis discriminadas no
Relatório Fiscal do AI, estando relacionados, portanto, com a atividade
da empresa.
Não merece acolhida a afirmação da impugnante no sentido de que o
Relatório Fiscal não descreveria o ato sobre o qual versaria a acusação
fiscal, estando expressamente informado, neste, ser integrante do “Auto
de Infração de Obrigação Principal – AIOP de contribuições...
correspondentes à PARTE DOS TERCEIROS (SESC, SENAC, FNDE,
INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT E SENAR), relativas aos pagamentos
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

efetuados a contribuintes individuais Transportadores Rodoviários
Autônomos – TRA, produtores rurais pessoas físicas e ainda segurados
empregados”, e estando aí discriminados com clareza e precisão os fatos
geradores apurados com os respectivos códigos de levantamento.
Cumpre ressaltar, também, no caso, a existência das planilhas
elaboradas pela fiscalização, dos anexos DD – Discriminativo do Débito
e FLD – Fundamentos Legais do Débito, recebidos pelo contribuinte,
que contêm as bases de cálculo, as alíquotas, as rubricas, os valores das
contribuições devidas e dos acréscimos legais, bem como os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado.
Quanto à sua alegação de que sempre honrou suas obrigações, é de se
observar, aqui, que este AI foi lavrado, pela fiscalização, justamente
tendo em vista a constatação do descumprimento de obrigação principal.
Cabe salientar, também, que a empresa não trouxe aos autos elementos
comprobatórios de sua afirmação no sentido de que existiriam, nos
valores considerados como base de cálculo para o levantamento “L5 –
PRODUTOR RURAL PF”, discriminados nas planilhas elaboradas pela
fiscalização, pagamentos a pessoas jurídicas, não havendo como se
considerar o lançamento das contribuições realizado com base nestes
montantes improcedente por este motivo, merecendo ser lembrado, aqui,
o fato de que a empresa, durante a ação fiscal, foi intimada a fornecer os
documentos relativos à conta contábil “2.1.10.0001 – Fornecedores”.
Cumpre destacar, no caso, que pagamentos realizados a produtores
rurais pessoas físicas, pela aquisição de produção rural, se constituem
em fatos geradores de contribuições ao SENAR, sendo a empresa
adquirente responsável pelo seu recolhimento, nos termos dos
dispositivos legais a seguir transcritos, e que a autuada não logrou
comprovar referido recolhimento, que deveria ser realizado mediante
Guias da Previdência Social (GPS) com código diferenciado, qual seja o
2615 – “Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural
CNPJ/MF – exclusivo para Outras Entidades ou Fundos (SENAR)”, e
não o 2100 – “Empresas em Geral CNPJ/MF”.
(...) omissis
Tendo em vista os argumentos da impugnante relativos à retenção de
11%, cabe observar que, no Relatório Fiscal, consta a informação de
que os valores de contribuição previdenciária da parte dos segurados
contribuintes individuais referentes à base de cálculo do lançamento,
objeto do AI n.o 37.242.4856, não teriam sido descontados, nem retidos
ou recolhidos pela empresa, e que o presente AI não trata de contratação
de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra.
Assim, tem-se que suas afirmações concernentes a tal retenção não
dizem respeito ao presente processo.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

Não há como acolher, aqui, suas alegações de que teria efetuado os
recolhimentos e as declarações de forma exata, de que a fiscalização
teria preterido a contabilidade e os documentos apresentados, e de que
presunção fiscal não se coadunaria com a sua operação, pois, como já
explicitado, os autos de infração lavrados nessa ação fiscal foram
baseados nas informações da contabilidade da empresa, e esta última
não trouxe aos autos elementos comprobatórios de que os valores
considerados pela fiscalização como base de cálculo para o presente
lançamento não se configurariam em fatos geradores de contribuições
previdenciárias e de terceiros, de que se enquadrariam nas exclusões do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 ou de que as contribuições
lançadas teriam sido declaradas em GFIP e recolhidas.
Da retificação do lançamento:
Tendo em vista a existência de divergências entre as informações
constantes no Relatório Fiscal e no anexo FLD – Fundamentos Legais
do Débito, no que se refere ao levantamento L5, os autos foram baixados
em diligência fiscal, para esclarecimentos, tendo sido emitidos, então, ao
final, a Informação Fiscal de fls. 475 a 478, o Relatório Fiscal
Complementar de fls. 484 a 488, as planilhas de fls. 479 a 480, e o
Relatório de Fundamentação Legal do Débito (FLD) Complementar às
fls. 481 a 483, com a fundamentação legal correta relativa à produção
rural, que foram encaminhados ao contribuinte, sendo aberto prazo para
sua manifestação.
Com base na manifestação conclusiva do Fiscal Autuante, na última
diligência, deve, assim, haver a retificação do presente lançamento, com
a exclusão de parte dos valores lançados, tendo em vista a constatação
de que, no levantamento L5, que tem como fato gerador “pagamentos
realizados aos Produtores Rurais Pessoas Físicas”, teria sido
equivocadamente aplicada a alíquota de 0,25%, em vez de 0,20%, sobre
a base de cálculo “05 BC Produção Rural”, para obter o valor da
rubrica “15 Terceiros”, lançada com o código de Terceiros 0512,
referente ao SENAR.
Assim, após esta retificação, efetuada conforme o Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 506 a 509, que integra o
presente voto, e que demonstra os créditos exonerados e mantidos no
lançamento, tem-se que o valor originário do lançamento passa a ser de
R$ 18.012,84 (dezoito mil e doze reais e oitenta e quatro centavos),
devendo ser adicionado a este montante os devidos acréscimos legais.

07 – Quanto aos juros relacionados a Taxa Selic aplicável ao caso a súmula no 04
que diz:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-007.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001400/2010-41

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
08 – Portanto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
09 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso na forma da
fundamentação acima.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 589
DF CARF MF
Original